Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-78.2023.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002263-78.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON CUSTODIO PEREIRA - CPF: 062.409.961-06 (APELANTE), GERALDINA BUTUCREUDO (APELANTE), TITO SALES DA COSTA - CPF: 532.018.921-49 (APELANTE), WENDER AMARAL SANTOS - CPF: 062.302.091-28 (APELANTE), GERALDINA BUTUCREUDO - CPF: 044.352.081-05 (APELANTE), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DOS SANTOS ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 030.359.761-55 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. T. L. - CPF: 082.824.331-01 (VÍTIMA), A. V. D. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)

PRELIMINARES DE NULIDADE
– 1.1)

CONFISSÃO INFORMAL
SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO (
“AVISO DE MIRANDA”)
– REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO -
NULIDADE RELATIVA –
1.2) ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR
– IMPROCEDÊNCIA -
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA NO IMÓVEL
– PRELIMINARES REJEITADAS - 2)
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA–
NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE – PALAVRAS DOS POLICIAIS -

IDONEIDADE
– APELANTE FLAGRADA PORTANDO DROGAS EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA E OCULTANDO OUTRAS PORÇÕES EM SUA CASA – CONJUNTO DE PROVAS A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
E, NO MÉRITO
,
APELO DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
A alegação de nulidades deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
- art. 563 do CPP), sob pena de não ser reconhecida.

1.1 -

O
STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, notadamente no caso sob exame em que, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o “Aviso de Miranda”, a suposta “entrevista” sequer foi utilizada como fundamento na sentença condenatória. Outrossim, a simples conversa mantida entre os policiais militares e a recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio, pois
“a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 2.110.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024);

1.2 - Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agentes públicos, quando houver fundadas razões para tanto. No caso dos autos, a polícia foi acionada para averiguar possíveis crimes praticados contra adolescentes e, ao chegar em frente ao imóvel, não só flagrou a apelante portando várias porções de pasta-base de cocaína, como também constatou a presença de adolescentes nos fundos da casa. A busca domiciliar configurou, pois, continuidade das diligências, com pronta e efetiva atuação dos policiais, pois, além de flagrada com drogas na frente do imóvel, os policiais confirmaram que a apelante estava, naquele momento, permitindo que duas jovens (uma delas sua filha) fossem submetidas a violência sexual ali no quintal da casa, já que as jovens foram surpreendidas com dois homens, praticando atos libidinosos. A inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta e está excepcionada pelo próprio
dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio
,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito (art. 5º, XI, CF/88)
.

2 - C
abendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pela agente, mostra-se vazia e isolada do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os harmônicos testemunhos de policiais que apreenderam drogas e dinheiro na residência da apelante, não contraditados e em consonância com os demais elementos probatórios colhidos, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
GERALDINA BUTUCREUDO
, contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz da
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.,
(
Id. 207245235), pela qual foi condenada à pena de
5 anos

e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
583 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
).

Nas
razões
recursais sob Id. 207245247, a d. Defensoria Pública Estadual suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
das provas porque:
1)
no
momento da abordagem, os policiais angariaram informações (confissão informal),
sem cientificar
a apelante acerca do seu
direito de permanecer em silêncio

(“Aviso de Miranda”);

2)

não havia fundadas suspeitas
para que os policiais “invadissem” a residência da apelante e procedessem à busca domiciliar.

No
mérito
, postula a
absolvição
, alegando que
não existe prova

capaz de demonstrar que as drogas pertenciam a apelante; invoca o princípio
in dubio pro reo
(
art. 386, VII, do CPP).

Nas
contrarrazões
(Id. 207245250), o d. Promotor de Justiça pugnou a
rejeição das preliminares
e
desprovimento
a
o apelo;
igualmente
a
d. PGJ
,
em parecer assim sintetizado
(Id. 208058186):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Preliminar de nulidade da busca domiciliar e da entrevista realizada pelos policiais no momento da abordagem – Inocorrência de violação de domicílio – Flagrante configurado – Fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem – Exercício regular da atividade policial – Na abordagem policial não é necessário o aviso de Miranda – Pela rejeição das preliminares – Mérito – Pedido de absolvição do crime de tráfico – Alegações improcedentes – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS

Egrégia Câmara:

A Defesa invoca
duas preliminares de nulidade
:
a primeira
, alegando que
a “confissão informal” da apelante no momento da abordagem policial (interrogatório sub-reptício) foi realizada sem prévia comunicação acerca do seu direito ao silêncio (Aviso de Miranda) e,
a segunda
, dizendo que os policiais invadiram a residência da recorrente, sem sua autorização, sem mandado judicial e sem que houvesse fundadas suspeitas para a diligência.

Quanto aos fatos, é dos autos que
Geraldina Butucreudo
foi flagrada na tarde de 06/06/2023, trazendo consigo
5 papelotes de pasta base de cocaína; depois, em sua
residência, a polícia encontrou mais 10 porções da mesma substância, 12 pinos de cocaína, e 7 porções de maconha, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (Id. 207243687).

Pelo que consta, naquela tarde, a polícia foi acionada pelo Conselho Tutelar, porque algumas adolescentes estavam ingerindo bebida alcoólica nos fundos do
Bar Bohemia
(onde reside a apelante)
, localizado na Rua Voluntários da Pátria, na cidade de Barra do Garças/MT.

Ao chegar no bar, os policiais militares
Anderson Schwartz
e
Roney Ferreira

se deparam com
Geraldina
e viram o exato momento em que ela

retirou do sutiã e jogou no chão os 5 papelotes de pasta-base de cocaína.

Diante do flagrante e prosseguindo com as diligências, os policiais se dirigiram até os fundos do bar e surpreenderam dois homens (
Adenilson Felix
e
Cleiton Custodio)
tomando banho dentro de uma caixa d’água com adolescentes
A.M.T.L
(12 anos) e
A.V.C
(11 anos), esta última filha da apelante, e com elas praticando “atos libidinosos”.

Foi constatado que as meninas estavam ingerindo bebida alcoólica e que o bar era de propriedade de
Tito Sales da Costa
, mas que
Geraldina
residia ali nos fundos.

Diante dos fatos, a equipe solicitou apoio de outra
guarnição e, em conversa informal,
Geraldina
confirmou que
a droga dispensada era para venda e que, em sua residência, havia mais entorpecentes. Disse também que realizada as vendas pelo seu aparelho celular, através de
pix.

Em buscas na residência, os policiais encontraram
dentro de um cesto com roupas sujas, uma bolsa com 10 papelotes de pasta-base, 12 pinos de cocaína e 7 porções maconha; além disso, encontraram também cerca de R$ 60,60, divididos em uma nota de 10,00 reais, 11 notas de 2,00 reais, 3 notas de 5,00 reais, 9 moedas de 1,00 real, 7 moedas de 0,50 centavos, 4 moedas de 0,25 centavos e 1 moeda de 10 centavos.

Quanto a
primeira preliminar
, a defesa sustenta que
a “confissão informal” no momento da abordagem (interrogatório sub-reptício) foi realizada sem prévia comunicação acerca do seu direito ao silêncio.

Alega que, na hipótese, houve “
interrogatório travestido de entrevista”,
e não de “
mera abordagem em via pública
”.

Sobre isso, a verdade é que inexiste nos autos qualquer registro ou documentação de eventual interrogatório realizado à revelia do princípio do
nemo tenetur se detegere
ou em inobservância dos “Direitos de Miranda”, já que a conversa entre a apelante e os policiais da guarnição extraordinária não foi filmada, gravada em áudio e ou reduzida a termo, inexistindo, pois provas de que
Geraldina
não tenha sido alertada de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer em silêncio.

Além de
a confissão informal não ser vedada pelo ordenamento jurídico, eventual não advertência acerca ao direito ao silêncio durante a abordagem, por si só não é causa de nulidade e tem caráter relativo; ademais, pelo que noto, sequer foi aventada ao longo da instrução criminal ou mesmo nas alegações finais, não logrando, a Defesa demonstrar que a apelante tenha sido forçada a confessar a prática delitiva aos agentes de segurança ou mesmo a ocorrência de efetivo prejuízo capaz de causar a nulidade da condenação.

Vale dizer:
a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio.

Se não bastasse,
vejo que em sede policial (APF – Id. 207245159), a apelante foi cientificada dos seus direitos constitucionais, oportunidade em que negou os fatos; da mesma forma, em juízo,
Geraldina
negou a prática do delito, disse que já possuía desavenças com os policiais, e que eles implantaram as drogas em sua residência.

In casu,

ainda que eventualmente, durante a abordagem, a apelante não tivesse sido advertida dos seus direitos (o que, como já dito, não implica em ilegalidade), a verdade é que em juízo,
Geraldina
não só negou, como também apresentou sua versão dos fatos, não tendo, a sentença, mencionado a tal “confissão informal”, mas baseado a condenação em outros elementos de provas que foram apresentados (como adiante se verá), concluindo pela total fragilidade das alegações da apelante.

Deste e. TJMT:

“A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o acusado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, a qual, além da necessidade de alegação oportuna, depende de comprovação do efetivo prejuízo. (N.U 0045540-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

“(...) Não há como reconhecer a nulidade das provas por violação do direito ao silêncio, sob alegação de que o paciente teria sido submetido a “interrogatório travestido de entrevista” pelos militares, durante a abordagem, sem ser informado de seu direito constitucional de permanecer calado, se
a Defesa não produziu qualquer prova a esse respeito e a suposta “confissão informal” sequer foi utilizada como fundamento para condenação
. (...) (N.U 1010187-96.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024). Destaquei

Enfim,
em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o reconhecimento de nulidades depende da comprovação do prejuízo, a teor do que preceitua o princípio
pás de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP (
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
).

E ainda que se fosse reconhecida alguma mácula no momento da abordagem policial, não vejo, na hipótese, qualquer prejuízo efetivo, pois foi conferido a apelante a ampla defesa e o contraditório, oportunidade em que negou os fatos, apresentou sua versão e, a sentença, baseou-se no que foi colhido durante a instrução criminal.

No que tange à
segunda preliminar
(
nulidade das provas obtidas diante da invasão de domicílio
), mais uma vez razão não socorre à d. Defesa.

Os policiais
Anderson Schwartz
e
Roney Ferreira
, tanto em sede policial como em juízo, foram claros ao detalhar que haviam sido acionados para averiguar uma denúncia de que adolescentes estavam ingerindo bebidas alcoólicas no “Bar Bohemia” e, ao chegarem no local flagraram
Geraldina
dispensando as 5 trouxas de pasta-base de cocaína (retiradas no seu sutiã).

O PM
Anderson
Schwartz
descreveu, ainda, que durante a abordagem, ouviram as vozes das meninas n
os fundos do bar, o que os levou a prosseguir com as diligências; ao chegarem no quintal, depararam-se com as adolescentes sendo abusadas sexualmente por dois homens.

Oras,
c.v
, a situação de flagrância de pelo menos 2 crimes (porte de drogas e estupro de vulneráveis, uma delas, aliás, filha da apelante), indubitavelmente autorizou os policiais a continuarem com buscas no interior da casa da
Geraldina
, não havendo qualquer arbitrariedade na atuação dos agentes de segurança.

As circunstâncias fáticas e toda a dinâmica narrada pelos condutores da prisão de
Geraldina
, ao meu ver, evidenciaram, sim, fundadas razões (e não simples desconfiança) de que dentro do imóvel estava ocorrendo outros ilícitos, e as diligências não foram motivadas por apenas uma denúncia, mas, em especial, pelo flagrante ocorrido já que
Geraldina
, além de dispensar as drogas ao ver a guarnição, estava permitindo que duas jovens fossem submetidas a violência sexual ali no quintal da sua casa.

Esse contexto fático e concreto demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar realizado pelos policiais militares, afastando qualquer alegação de ilegalidade em relação à ação policial.

Neste sentido:

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC nº 219955/SC).

(...). Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência (...), não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007). (...). (N.U 1014967-55.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

“É inviável cogitar a ilicitude das provas, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância [boletim de ocorrência], não há que se falar em nulidade da busca pessoal se esta foi procedida mediante fundada suspeita; Do mesmo modo, é cediço que o crime de tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível a expedição de mandado judicial; (..)” (N.U 1022126-06.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Enfim, exercendo um controle de legalidade
a

posteriori
, entendo que os policiais estavam imbuídos de fundadas razões que legitimaram o ingresso na residência da apelante, não havendo se falar, portanto, em ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, mas sim, em legítima atuação policial, o que tornam válidas as apreensões dos entorpecentes e de todos os demais objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão anexado sob o Id. 180721346.

Rejeito, pois, as preliminares suscitadas pela defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

A Defesa pugna pela absolvição de
Geraldina
dizendo que a condenação está baseada única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências e prisão da apelante.

Invoca o art. 386, VII, CPP (
In dubio pro reo
).

Desde já,
por zelo, relembro que não contrário do que afirma da d. Defensoria Pública, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

Embora
Geraldina
tenha negado, em juízo, a prática do crime, as provas produzidas não deixam dúvida acerca da traficância.

Sobre os acontecimentos, os policiais
Anderson Schwartz
e
Roney Ferreira
foram uníssonos e harmônicos em suas declarações, asseverando que
Geraldina
estava em frente ao
bar Bohemia
(em uma espécie
de corredor que dá acesso ao fundo do imóvel)
mas, ao perceber a chegada da guarnição, rapidamente se levantou e começou a mexer em suas vestimentas.

Disseram que viram quando ela retirou do sutiã alguns objetos e jogou-os no chão; ao se aproximarem, constataram que se tratava de 5
papelotes de pasta-base de cocaína.

Ainda quanto ao flagrante, os policiais afirmaram que, na sequência, ouviram vozes de adolescentes nos fundos do bar, e então, seguiram até o quintal (onde residia a apelante); ali, depararam-se com as jovens sendo abusadas sexualmente por
Adenilson Felix
e
Cleiton Custodio.

Diante dos fatos, os policiais solicitaram o apoio de uma guarnição extraordinária, os quais, durante as diligências perceberam que o celular de
Geraldina
não parava de tocar (Vide relatório de mídias de Id.
20125494
).

De acordo com o PM
Anderson Schwartz
,
Geraldina
acabou confessando para a segunda guarnição (na sua presença) o comércio de drogas e, ainda, disse que os pagamentos eram realizados via
pix
.

Em buscas pela casa, a polícia encontrou dinheiro em notas miúdas e, em um cesto de roupas sujas, uma bolsa com mais
10 papelotes de pasta-base, 12 pinos de cocaína e 7 porções maconha
, as quais estavam embaladas para a venda.

Nesse contexto não há,
c.v
, a mínima possibilidade de dar qualquer amparo à versão da apelante.

Em sede policial (Id.
207245159)
,
Geraldina
limitou-se a dizer que
“
sobre o entorpecente localizado no bar, nega que seja de sua propriedade” e que “não se recorda do entorpecente localizado em sua casa; QUE não sabia que existia entorpecente em sua casa, mas é de uso pessoal”.

Depois, em juízo, negou completamente a existência de drogas em sua casa (inclusive para eventual consumo), narrou que não foi abordada na frente do imóvel e que, na verdade, os policiais passaram reto por ela e foram direto para o quintal do comércio.

Sobre possível envolvimento com o tráfico, alegou que ter sido “decretada” pelo Comando vermelho porque a facção acreditava que ela faria parte do PCC e que, por isso, teve que sair de uma aldeia onde morava e passou a residir ali nos fundos do Bar Bohemia, de propriedade de
Tito Sales
.

Apenas para constar, de fato, a apelante ostenta condenação nos autos n. 1000815-41.2021.8.11.0008, pela prática dos
crimes de organização criminosa (faccionada ao Comando Vermelho)
e

Tortura
, e também nos autos n. 1000197-96.2021.8.11.0008, pela prática do crime de tráfico de drogas.

E dando ainda mais certeza da traficância e da propriedade das drogas, veja que, na fase policial, a jovem
A.V.C
(
filha de
Geraldina
), acompanhada pela Conselheira Tutelar
Raquel dos Santos Arruda Oliveira
confirmou ter percebido que
“sua mãe comercializada entorpecente recentemente
e também que
“notou que muitas pessoas acabavam indo em sua casa buscar algo;
disse, também, que
“sua mãe nunca vendia na rua, sempre ficava em casa esperando”
(Id. 207245150).

Outrossim, indagada pelo Magistrado,
Geraldina
não esclareceu quais seriam as tais desavenças entre ela e os policiais condutores da sua prisão.

Enfim, confrontando tudo o que foi apresentado, vejo que
ao contrário da Defesa, o MP trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, havendo, contra elas, apenas a versão vazia da apelante, negando o crime de tráfico.

A prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante tem forte valor probante e
, na hipótese,
os depoimentos dos PM
Anderson Schwartz
e
Roney Ferreira
não estão em contrariedade com o restante da prova, inexistindo, pois, indício de
parcialidade ou de qualquer tendência a incriminar injustificadamente a apelante
.

Sobre o tema, deste e. TJMT:

“É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com os acusados se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos; (...)”. (N.U 1002272-29.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

“Não há falar-se em absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, de modo a reforçar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. (...).” (N.U 0021751-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

O entendimento, aliás, está sedimentado conforme
Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT:
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Com tais considerações,
em sintonia
com o
parecer
da d. PGJ
,
rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito,
nego provimento
ao apelo interposto por
GERALDINA BUTUCREUDO
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024